Tribunal: TJMT
Processo: 1001353-30.2018.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001353-30.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), WALDOMIRO BOTTI - CPF: 333.928.039-87 (APELADO), JOSIANE DO AMARAL - CPF: 624.161.469-04 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ DO AMARAL - CPF: 608.435.519-68 (ADVOGADO), PATRICIA FERREIRA PAPOTI - CPF: 202.731.538-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DA CONTA DO AUTOR – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA
FORMA SIMPLES
– DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da sua cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, cuja inobservância acarreta em sua anulabilidade.

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

A fixação do
quantum
dos danos morais deve ficar ao prudente arbítrio do julgador, levando em consideração o dano causado à vítima, a conduta do réu e a situação econômica das partes, o que foi analisado nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1001353-30.2018.8.11.0007

APELANTE:

SABEMI SEGURADORA SA

APELADA:

WALDOMIRO BOTTI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SABEMI SEGURADORA S.A
contra r. sentença proferida pelo MM Juiz da Segunda Vara da Comarca de Alta Floresta-MT,
Dr. Jean Garcia de Freitas Bezerra
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por
WALDOMIRO BOTTI
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para:
“a) Declarar a inexistência de débito do demandante para com a ré, vez que não comprovada a contratação do seguro em tela; b) Condenar a seguradora ré a indenizar a autora à restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente até o tempo do ajuizamento (R$ 680,00), acrescidos das parcelas que foram descontadas no curso do procedimento, podendo ser liquidada esta condenação por meros cálculos aritméticos, com incidência de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto indevido; c) Condenar o Banco réu a indenizar a autora pelos danos morais experimentados, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC a partir da publicação desta sentença (Súmula nº 362/STJ). Pela sucumbência recíproca, as custas e os honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa serão rateados, sendo devido 5% (cinco por cento) para cada patrono, ficando a parcela que recai sobre a parte autora suspensa devido à concessão da gratuidade de justiça”.

Irresignada, a apelante aponta o desacerto do
decisum
proferido pelo Magistrado, argumentando, para tanto, que o autor firmou contrato de seguro, por livre e consciente vontade, consistindo no seguro APPLUS, número 2654617, com prêmio no valor mensal de R$34,45 (trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), com cobertura em caso de morte acidental no importe de R$43.065,25 (quarenta e três mil, sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), com assistência funeral, cesta alimentação e sorteio mensal, motivo pelo qual não há falar em restituição dos valores debitados.

Subsidiariamente, defende a inaplicabilidade da repetição em dobro do indébito, haja vista que não há demonstração da má-fé do credor, devendo, por isso, ser estipulado apenas na forma simples, bem como aduz que não há provas do prejuízo sofrido pelo autor, devendo ser excluída a condenação pelos danos morais, pelo que pugna pelo provimento do recurso (Id. 44141487).

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 44141493).

Preparo recolhido (Id 44141488).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença
a quo
que julgou parcialmente procedente a pretensão de
WALDOMIRO BOTTI
, para o fim de condenar a
SABEMI SEGURADORA S.A
ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, bem como a restituir, na forma dobrada, a integralidade do valor descontado em sua conta corrente, no que pertine ao seguro não contratado, que alega total desconhecimento.

Irresignada, a apelante aponta o desacerto do
decisum
proferido pelo Magistrado, argumentando que o autor firmou contrato de seguro, por livre e consciente vontade, consistindo no seguro APPLUS, número 2654617, com prêmio no valor mensal de R$34,45 (trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), com cobertura em caso de morte acidental no importe de R$43.065,25 (quarenta e três mil, sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), que ainda contempla assistência funeral, cesta alimentação e sorteio mensal, motivo pelo qual não há falar em restituição dos valores debitados.

Subsidiariamente, defende a inaplicabilidade da repetição em dobro do indébito, haja vista que não há demonstração da má-fé do credor, devendo, por isso, ser estipulado apenas na forma simples, bem como aduz que não há provas do prejuízo sofrido pelo autor, devendo ser excluída a condenação pelos danos morais.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor da seguradora, ora apelante, que possui todos os elementos para a elucidação da lide.

Desse modo, cabia à requerida
Sabemi Seguradora S.A
comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito do requerente, mediante juntada de documentos comprobatórios da existência da relação jurídica e da dívida, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que de fato não ocorreu, não a contento.

Isso porque, na hipótese, ainda que a seguradora requerida tenha apresentado uma cópia do contrato supostamente assinado pelo autor (Id. 44141451), este acabou sendo impugnado pelo autor, que expressamente afirmou que há décadas aporta sua assinatura de forma diversa do contido em seu RG (Id. 44141093), pois passou a utilizar somente uma rubrica, e, a fim de respaldar suas alegações, trouxe aos autos sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), datada do ano de 2005, demonstrando a referida rubrica.

Nesse contexto, como a controvérsia a respeito da contratação dependeria da verificação da autenticidade da assinatura apresentada no contrato mencionado, foi determinada a realização de prova grafotécnica. Entretanto, a ora apelante noticiou nos autos que não localizou a via original do contrato, motivando-a a pedir o julgamento antecipado do feito.

Assim sendo, mostra escorreita a sentença que declarou inexigível o débito, vez que não comprovada a contratação do seguro.

Segue o entendimento desse Sodalício em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO CUMULADA COM NULIDADE DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA PARCIAL –
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA FIRMADO MEDIANTE FRAUDE – PRODUTO/SERVIÇO NÃO ADQUIRIDO PELA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR NEGLIGÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– DANO MORAL –– VALOR ARBITRADO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORADOS – ARTIGO 85, § 11 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Resta incontroverso que o seguro de vida foi gerado mediante fraude, portanto, o que se conclui é que teve seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente. Dessa forma, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a contratação de financiamento por terceiro estelionatário gerando transtornos ao consumidor.

Houve, portanto, defeito na prestação do serviço já que demonstrado não haver qualquer vinculação jurídica ou fática entre o autor e o banco decorrente de contrato que originou o crédito cobrado. Assim, a ocorrência de fraude de terceiro não tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva imputada ao banco no caso concreto, pois incumbia ao Banco fazer prova desconstitutiva ou modificativa do direito do autor.

Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente.

“[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”.
(AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).

Nos termos do artigo 85 § 11 do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2 do artigo 85, do CPC”
(TJMT Apelação Cível 1003011-26.2017.8.11.0007, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 26/03/2019, Data da Publicação 01/04/2019)

Quanto à devolução dos valores descontados, a jurisprudência desta Corte, assim como do STJ, é pacífica no sentido de que para que a repetição do indébito seja restituída em dobro, necessário se faz a demonstração da má-fé do credor, confira:

”PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SFH. CDC. APLICAÇÃO. IMPERTINÊNCIA.
REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA
. TABELA PRICE, SEGURO, PRESTAÇÕES E SALDO DEVEDOR. SÚMULA N. 7/STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PES E CES. FUNDAMENTO INATACADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, não basta o reconhecimento de que o contrato está submetido ao CDC para ter por abusivas as cláusulas pactuadas. A incidência da legislação consumerista não altera o desfecho conferido ao caso.
2. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor, consoante o entendimento desta Corte. Na presente causa, não ficou evidenciada a má-fé.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 5. Quanto à Tabela Price, Prestações, Saldo Devedor e Seguro, o recurso pede o afastamento das Súmulas n. 5 e 7 do STJ com base em argumentação genérica, sem apontar, com clareza e objetividade, qual o equívoco na aplicação dos referidos óbices. Por outro lado, omite-se de impugnar a conclusão relacionada à consonância do acórdão com o entendimento jurisprudencial desta Corte, no que diz respeito ao Plano de Equivalência Salarial e ao Coeficiente de Equiparação Salarial. Subsistem os fundamentos que deixaram de ser adequadamente impugnados. 6. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ AgInt no REsp 1502471/RS, MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento 29/10/2019, DJE 05/11/2019)

No caso em análise, não se vislumbra a má-fé por parte da apelante, de modo que a devolução dos valores pagos de forma indevida deverá se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.

Diante disso, deve ser reformada a sentença nesse ponto, consoante precedente desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR DA PARCELA – AUSÊNCIA DE CONTABILIZAÇÃO DAS TARIFAS PACTUADAS –
DEVER DE RESTITUIR A DIFERENÇA – FORMA SIMPLES
– INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO ROL DE INADIMPLENTES – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O valor da parcela nos contratos de empréstimo deve ser calculado levando em consideração as tarifas pactuadas e não somente o crédito a ser liberado. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar. Mantém-se o valor fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(TJMT Apelação Cível 0000334-60.2014.8.11.0002, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Com relação ao
dano moral
, vejo que se encontra devidamente caracterizado nos autos, uma vez que o desconto do valor de R$680,00 (seiscentos e oitenta reais) da conta do apelado referente ao seguro não contratado, trouxe considerável transtorno que ultrapassa o mero dissabor.

Assim, a reparação do dano causado deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, devendo ser suficiente de modo a desestimular a repetição dessa conduta lesiva. É necessário ainda levar em consideração, o grau da ofensa e as condições socioeconômicas do causador do evento danoso e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito e nem ser irrisório a ponto de entregar medida inócua.

Posto isso, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, reputo como razoável o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) fixado na sentença, razão pela deve ser mantida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FRAUDE –
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO
– INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”
(TJMT APELAÇÃO CÍVEL 0002966-64.2015.8.11.0086, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para determinar que a restituição dos valores cobrados indevidamente seja na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020